Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703373-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA GARDENIA FERREIRA GRILO DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 36579399, a Autora pugna pela aplicação do § 2o do artigo 104-A do CDC, à hipótese, considerando o não comparecimento do banco Réu na audiência conciliatória designada (ID 36576482). A propósito, cito o § 2o do artigo 104-A do CDC: "§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco Réu/Apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do referido ponto. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator